Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717124-14.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO VITOR DA SILVA BATISTA, ARI DE CASTRO DINIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 E 1/3. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição dos réus, bem como o pedido de desclassificação da conduta de um deles para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei, pois, as circunstâncias fáticas não evidenciam que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. 3. Determinada, na sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 44, do CP, não deve o apelo ser conhecido nesse ponto, por ausência de interesse recursal. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 28, 33, 42, todos da Lei de Drogas; 155, 158 e 386, estes do Código de Processo Penal, sustentando a absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, defendem a desclassificação do crime de tráfico diante da existência de prova de que a droga se destinava a consumo. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, 33, 42, todos da Lei de Drogas; 155, 158 e 386, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal se amolda ao caso, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “Para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), além de demandar a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.” (ARE 1417000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010